Tribunal: TJDFT
Processo: 0700976-55.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. INVIABILIDADE. POSSE DO RÉU. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO. JUÍZO CÍVEL. COMPETÊNCIA. GRATUIDADE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS.
1. Mantém-se o indeferimento do pedido de restituição do veículo cuja perda foi decretada na sentença, por ter sido utilizado na prática do crime de tráfico, uma vez que o réu estava na sua posse, por conta de contrato de comprava e venda celebrado com o requerente.
2. Eventual inadimplemento de parcelas do contrato, que poderia ensejar a rescisão do contrato, é matéria estranha ao juízo criminal e deve ser ventilado na jurisdição cível.
3. Julga-se prejudicado o pedido de gratuidade de justiça, quando a decisão não determina condenação do apelante ao pagamento de custas processuais.
4. Recurso desprovido.